Tribunal: TJSP
Processo: 0036682-72.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA COHAB – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES, ALÉM DO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUTAL – Pretensão inicial voltada à cobrança de valores supostamente inadimplidos pela COHAB/SP – sentença de primeiro grau que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que não

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – ALEGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO POR CULPA DA COHAB – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES, ALÉM DO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUTAL – Pretensão inicial voltada à cobrança de valores supostamente inadimplidos pela COHAB/SP – sentença de primeiro grau que julgou improcedente o feito, sob o fundamento de que não há prova cabal de que os serviços foram executados e se tinham prévia autorização para sua realização, prova esta que cabia à autora (art. 373, I, do CPC/2015) – a documentação juntada aos autos é baseada em alegações unilaterais da própria empresa contratada, sem a comprovação da efetiva realização de serviços extracontratuais e de eventuais prejuízos – perícia judicial hígida que foi categórica ao relatar a inexistência de documentos que comprovem tanto a autorização por escrito como a realização de obras ou gastos decorrentes dos alegados serviços extracontratuais – rescisão contratual sem irregularidades, com observância da cláusula 11.1.8 do contrato e do art. 78 da Lei no 8.666/93 – ônus da autora comprovar eventual enriquecimento ilícito da COHAB/SP, não sendo presumido – sentença de improcedência mantida. Fixação de honorários para fase recursal. Recurso da autora improvido.